Tribunal: TJSP
Processo: 1036163-18.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL
Veículo – Recolhimento ao pátio – Leilão – Ausência de impedimento legal ou judicial – Indenização – Impossibilidade:

- Não havendo impedimento legal ou judicial para a realização de leilão, não é devida indenização ao antigo proprietário do veículo leiloado.

- A mera notificação para prestação de informações no âmbito de mandado de segurança não configura

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL
Veículo – Recolhimento ao pátio – Leilão – Ausência de impedimento legal ou judicial – Indenização – Impossibilidade:

- Não havendo impedimento legal ou judicial para a realização de leilão, não é devida indenização ao antigo proprietário do veículo leiloado.

- A mera notificação para prestação de informações no âmbito de mandado de segurança não configura impedimento judicial à realização de leilão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1036163-18.2017.8.26.0114
Voto n°23935
Registro: 2020.0000107107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1036163-18.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
FÁTIMA REGINA BATISTA DOS SANTOS, é apelado EMPRESA
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A - EMDEC.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1036163-18.2017.8.26.0114
Voto n°23935
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1036163-18.2017.8.26.0114
APELANTE: FÁTIMA REGINA BATISTA DOS SANTOS
APELADO:
EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE
CAMPINAS S/A EMDEC
JUIZ PROLATOR: MAURO IUJI FUKUMOTO
COMARCA: CAMPINAS
VOTO No 23935
EMENTA
RESPONSABILIDADE CIVIL
Veículo Recolhimento ao pátio Leilão Ausência
de impedimento legal ou judicial Indenização
Impossibilidade:
- Não havendo impedimento legal ou judicial para a
realização de leilão, não é devida indenização ao
antigo proprietário do veículo leiloado.
- A mera notificação para prestação de informações
no âmbito de mandado de segurança não configura
impedimento judicial à realização de leilão.
RELATÓRIO
Sentença de improcedência, sem fixação de honorários em razão da
concessão da justiça gratuita.
Apela a autora (fls. 285/290), alegando que, se o veículo estava
apreendido e, portanto, sob a guarda da ré, por que ela não cumpriu o art. 328
do CTB, com redação pela Lei 13.160/15, i.e., por que não levou o veículo a
leilão no prazo de 60 dias? Assim não fez em razão de ação de busca e
apreensão (proc. 0004721-55.2012.8.26.0428), que impedia a realização do
leilão. Em 20.3.2016 fez um acordo judicial com a BV Financeira para
quitação dos débitos, devidamente homologado. Regularizou toda a
documentação do carro em 30.8.2016 e entrou em contato com a ré,
informando que em 5.9.2016 iria conversar para retirar o veículo. Em
21.10.2016 abriu um protocolo, solicitando informações da apreensão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1036163-18.2017.8.26.0114
Voto n°23935
permanência do veículo no pátio, respondendo a ré que o veículo estava à
disposição da autora. Em 5.12.2016, a autora abriu dois novos protocolos
solicitando liberação do veículo com o pagamento de 30 estadias e declaração
da data da recolha e permanência do veículo no pátio, tendo sido informada que
a cobrança se limitava a seis meses. Relatou que não constava mais restrição
judicial no cadastro do veículo, e foi informada de que o carro se encontrava
relacionado para leilão de fevereiro de 2017. Tudo isso foi relacionado nestes
autos (fls. 172/176). Acontece que a ré foi notificada, no âmbito do mandado
de segurança, em 31.1.2017, prestando informações em 22.3.2017. Já o leilão
fora realizado em 10.2.2017, depois, portanto, da notificação. Dessa forma, a
premissa da sentença de que a EMDEC apenas cumpriu a lei, não tendo ciência
de nenhuma ordem judicial, é equivocada. Além disso, o carro foi vendido
como sucata. Todavia, as fotos juntadas (fls. 278/280) mostram que ele estava
em condições de tráfego, inclusive com itens de segurança. Daí o pedido de
indenização por danos materiais (R$ 6.930,71) em virtude de depreciação e
gastos com documentação, bem como danos morais não inferiores a 5 salários
mínimos.
Não houve contrarrazões (fl. 293).
A ré juntou memoriais (fls. 296/303).
FUNDAMENTOS
1. Não conheço dos memoriais juntados pela ré, seja porque já precluso
o direito de apresentação das contrarrazões, certificado pelo cartório em
18.6.2018 (fl. 293), tendo os memoriais sido protocolados em 5.7.2018 (fl.
296), seja porque memoriais, quando cabíveis, devem ser colacionados antes da
sentença, e não depois, menos ainda quando já em 2o grau o processo.
2. No mérito, a sentença deve ser mantida por suas próprias razões:
“É desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual antecipo o
julgamento da lide, com fundamento no artigo 355, I, do Código de Processo
Civil.
O veículo da requerente foi apreendido em 26/06/2014 e recolhido ao pátio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1036163-18.2017.8.26.0114
Voto n°23935
requerida (fls. 50).
Como se tratava de veículo objeto de alienação fiduciária (fls. 51), a
requerente inicialmente teve que quitar as pendências com a instituição
financeira, que ajuizara ação de busca e apreensão, tendo sido celebrado
acordo (fls. 16).
O veículo já se encontrava apreendido há mais de dois anos, de modo que a
requerida exigiu o pagamento de diárias de todo o período.
A requerente impetrou então mandado de segurança, no final de 2016 (fls.
18/27), obtendo em segunda instância a limitação a trinta diárias (fls. 234).
Consultando no SAJ a tramitação do processo 1054048-79.2016.8.26.0114, da
2a Vara da Fazenda Pública, verifico que a ora requerida foi notificada da
concessão da liminar em 10/05/2017 (a certidão de Oficial de Justiça juntada
aos autos (fls. 276) é a da notificação inicial, para prestar informações, na
qual não havia decisão concessiva da liminar).
O veículo fora levado a leilão, contudo, em 10/02/2017 (fls. 196); foi leiloado
como sucata, motivo pelo qual foram inutilizados o chassis (fls. 243) e as
placas (fls. 244).
Até então não havia qualquer ordem judicial para não levar o veículo a leilão.
Como se vê, a requerida cumpriu o artigo 328 da Lei 9.503/1997, com redação
dada pela Lei 13.160/2015:
'Art. 328 - O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não
reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias,
contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser
realizado preferencialmente por meio eletrônico.
§ 1o - Publicado o edital do leilão, a preparação poderá ser iniciada
após trinta dias, contados da data de recolhimento do veículo, o qual
será classificado em duas categorias:
I conservado, quando apresenta condições de segurança para trafegar;
e
II sucata, quando não está apto a trafegar.
§ 2o - Se não houver oferta igual ou superior ao valor da avaliação, o
lote será incluído no leilão seguinte, quando será arrematado pelo
maior lance, desde que por valor não inferior a cinquenta por cento do
avaliado.
§ 3o - Mesmo classificado como conservado, o veículo que for levado a
leilão por duas vezes e não for arrematado será leiloado como sucata.
§ 4o - É vedado o retorno do veículo leiloado como sucata à circulação.
§ 5o - A cobrança das despesas com estada no depósito será limitada
ao prazo de seis meses'.
Uma vez leiloado o veículo como sucata, deve-se providenciar a baixa no
cadastro do DETRAN, observando-se a Resolução CONTRAN 11/1998:
'Art. 1o. A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o
veículo for retirado de circulação nas seguintes possibilidades:
I veículo irrecuperável;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1036163-18.2017.8.26.0114
Voto n°23935
II veículo definitivamente desmontado;
III sinistrado com laudo de perda total;
IV vendidos ou leiloados como sucata.
§ 1o. Os documentos dos veículos a que se refere este artigo, bem como
as partes do chassi que contém o registro VIN e suas placas, serão
obrigatoriamente recolhidos aos órgãos responsáveis por sua baixa.
§ 2o. Os procedimentos previstos neste artigo deverão ser efetivados
antes da venda do veículo ou sua destinação final.
§ 3o. Os órgãos responsáveis pela baixa do registro dos veículos
deverão reter sua documentação e destruir as partes do chassi que
contém o registro VIN e suas placas'.
A requerida limitou-se, portanto, a cumprir a legislação em vigor, o que não
enseja a pretendida indenização”.
Mesmo na apelação a autora não demonstrou a existência de
determinação de judicial suspendendo a realização do leilão.
A simples notificação para informações no mandado de segurança não
cumpre esse papel, conforme já explicado na sentença.
Não bastasse, a própria documentação indicada pela autora no seu
recurso (fl. 176) demonstra que a liminar requerida fora indeferida, negado,
inclusive, o pedido de reconsideração (fl. 175).
E o fato de que a EMDEC não leiloou o veículo apreendido no prazo
legal em razão da existência de processo de busca e apreensão corrobora essa
conclusão, ao demonstrar que, havendo impeditivo judicial, absteve-se a ré de
proceder ao leilão do veículo, ou seja, quando o promoveu não tinha sido
cientificada de qualquer ato judicial impeditivo.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, sem honorários
ante a ausência de fixação em primeiro grau.
Faculto aos interessados manifestação em dez dias de eventual oposição
a julgamento virtual de recurso futuro para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA